Tribunal: TJPA
Processo: 0802484-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802484-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSEMARY MAIORANA

AGRAVADO: WALDIR JOAO DA SILVA MONTEIRO JUNIOR, M F DA S MONTEIRO COMERCIO E REPRESENTAO - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ALEGAÇÃO DE COPROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL E PRETENSÃO DE DEPÓSITO DOS FRUTOS EM JUÍZO – MEDIDA GRAVOSA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – NECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802484-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSEMARY MAIORANA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 10181542.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ROSEMARY MAIORANA
em face da decisão monocrática de
ID Num. 10181542
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
WALDIR JOAO DA SILVA MONTEIRO JUNIOR E OUTROS.

Na origem, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSEMARY MAIORANA
em face de
WALDIR JOAO DA SILVA MONTEIRO JUNIOR E OUTROS
, visando combater a decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da Ação Ordinária nº 0802451-55.2020.8.14.0015, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão.

A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos:

(...)

Inicialmente, recebo a petição inicial por estar adequada.

Acerca da tutela de provisória de urgência, dispõe o art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Extrai-se do artigo acima transcrito que para a concessão da tutela de urgência é necessário a presença concomitante da probabilidade do direito, o chamado fumus boni iuris e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, periculum in mora.

Tem-se assim, que a providência preventiva em comento só terá lugar quando o requerente demonstrar a existência de ambos os requisitos.

No que tange ao primeiro requisito, isto é a verossimilhança, não restou demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que as alegações da parte autora demandam dilação probatória, na medida em que os documentos acostados aos autos são insuficientes para provar todos os fatos narrados na inicial.

Embora o pedido final da Requerente seja no sentido de se reconhecer a nulidade da averbação realizada em matrícula de imóvel, quer, em verdade, o reconhecimento da copropriedade e a indenização dos frutos não repassados ao longo dos anos.

A sentença proferida no processo nº 0006561-80.2003.8.14.0301, distribuído à 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que declarou nulo negócio jurídico de alienação, não adentrou no mérito da copropriedade, baseando-se exclusivamente na inobservância de formalidade essencial à época, qual seja, a outorga uxória, independentemente do regime de bens.

A questão da titularidade do imóvel, portanto, é o direito de fundo da presente demanda e será oportunamente analisado, após regular instrução probatório.

Em relação ao segundo requisito da tutela de urgência, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - periculum in mora -, não restou evidenciado.

A tutela de urgência objetiva resguardar o bem ou direito contra a ação do tempo e a consequente ineficácia da prestação jurisdicional, tanto assim que a medida é marcada pela provisoriedade e pela cláusula rebus sic stantibus.

No caso dos autos, não se vislumbra, neste momento, fundado receio de alienação ou dissipação do bem imóvel que justifique a concessão da liminar. Ademais, sequer há provas seguras de que o imóvel realmente pertença à Requerente, haja vista a discussão judicial do próprio título público de propriedade.

Registre-se, também, que a Requerente postula a indenização de frutos desde o ano de 1999, circunstância que evidencia a ausência de urgência da medida.

Por fim, cabe salientar que não há risco de dano irreparável, pois a medida visa tutelar exclusivamente efeitos patrimoniais, os quais podem ser indenizados em face de eventual dano causado pelo Requerido.

Assim sendo, considerando que a propriedade do imóvel demanda dilação probatória, a concessão da tutela inaudita altera pars para bloqueio de matrícula e depósito em juízo dos valores relativos aos frutos não pode ser concedida, necessitando a citação dos Requeridos com o aperfeiçoamento do contraditório e ampla defesa.

Diante do acima exposto, INDEFIRO, por ora, os pedidos de bloqueio de matrícula e depósito judicial dos aluguéis.

Quanto aos demais pedidos, em virtude do poder geral de cautela, defiro a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, agência 0802, situada na Avenida Braz de Aguiar, n° 774, bairro Nazaré, Belém-PA, para que exiba cópia do Contrato de locação referente ao imóvel sede, destacando o valor atual dos aluguéis, bem como o termo inicial da locação.

Diante das especificidades da causa e ainda, observando o princípio processual de que não há nulidade sem prejuízo, especialmente considerando que é facultada a conciliação às partes em qualquer momento do processo e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.

Citem-se as partes demandas para que, querendo, ofereçam resposta à demanda, no prazo de quinze dias. Não sendo contestada a presente ação, no prazo legal, por advogado legalmente habilitado, presumir-se-ão aceitos os fatos articulados na petição inicial, consoante o disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação, INTIME-SE a parte autora para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, INTIMEM-SE as partes para apresentarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como carta de citação ou mandado, nos termos do Provimento n. 003/2009-CJRMB.

Cumpra-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Belém, data da assinatura eletrônica.

LUIS FILLIPE DE GODOI TRINO

Juiz de Direito auxiliando a 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital

(Conforme Portaria nº 4371/2021-GP)

Na origem, trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência, na qual requer o deferimento da tutela para: que: (a) Caixa Econômica Federal, locatária do imóvel situado na Avenida Braz de Aguiar, n° 774, bairro Nazaré, Belém-PA, deposite em conta judicial, vinculada ao presente feito, a integralidade dos valores que são pagos ao locador a título de aluguel; (b) exiba todos os Contratos Locatícios desde quando a agência 0820, foi estabelecida na Avenida Braz de Aguiar, nº 774, Belém-PA acompanhado os seus respectivos recibos de aluguéis; (c) Informe os valores pagos mês a mês desde o início da locação; (d) Indique de que forma os aluguéis foram pagos durante todo o período da locação, assim como quem os recebia; (e) se determine o bloqueio da matrícula do imóvel.

Insatisfeita com a decisão do juízo de piso que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a autora interpôs Agravo de Instrumento alegando que é ex-cônjuge do primeiro agravado. Na vigência do casamento, adquiriram, em conjunto, um imóvel situado na Av. Braz de Aguiar, n° 774, entre Av. Generalíssimo Deodoro e a Tv. Quintino Bocaiuva, objeto da matrícula nº 264, Folha 264, Livro 2-F.Q. do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, Pará.

Antes do divórcio, contudo, o primeiro agravado simulou a venda do mencionado imóvel à segunda agravada, “empresa de propriedade” do seu irmão Marcelo Monteiro. Tal venda foi anulada, por decisão da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém (proc. n. 006561-80.2003.8.14.0301), que segundo a Agravante, transitou em julgado em fevereiro de 2020.

Relata que em 2015, o agravado averbou na matrícula do imóvel em questão, por meio de retificação do registro aquisitivo (R.03/M264), a participação da agravante como mera assistente do ato e não como proprietária. O que levou a Agravante a ajuizar a AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para nulificar a averbação feita na matrícula do imóvel, que registrou a Agravante como assistente do ato e não como coproprietária e, ainda, condenar os agravados a indenizar a agravante pelos frutos recebidos unilateralmente (aluguéis) desde a venda anulada até os dias atuais.

Ao final, requereu a tutela de urgência recursal para: (a) Caixa Econômica Federal, locatária do imóvel situado na Avenida Braz de Aguiar, n° 774, bairro Nazaré, Belém-PA, deposite em conta judicial, vinculada ao presente feito, a integralidade dos valores que são pagos ao locador a título de aluguel; (b) Indique de que forma os aluguéis foram pagos durante todo o período da locação, assim como quem os recebia; (c) que a agravada seja autorizada a levantar 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados em juízo pela Caixa Econômica Federal, e que a outra metade fique retida, ad cautelam, para assegurar a reparação dos prejuízos suportados pela recorrente; (d) determine o bloqueio da matrícula do imóvel. E, no mérito, requereu o provimento do Recurso.

Indeferi o pedido de tutela de urgência recursal (ID NUM. 8378571).

Sobreveio a decisão recorrida (
ID Num 10181542
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ALEGAÇÃO DE COPROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL E PRETENSÃO DE DEPÓSITO DOS FRUTOS EM JUÍZO – MEDIDA GRAVOSA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – NECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Irresignado, o agravante interpôs Agravo Interno no ID Num 10444864.

Preliminarmente sustenta a nulidade da decisão pela impossibilidade do julgamento monocrático e a deficiência da fundamentação.

No mérito alega que os agravados vêm se beneficiando da situação e recebendo os frutos aos quais possui direito.

Afirma que a averbação que retificou o registro foi promovida com base em documento falso.

Requer a reforma da decisão, com o provimento do recurso para deferimento da tutela antecipada pleiteada.

Contrarrazões no ID Num 11092253.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO E DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Ademais, órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Preliminar rejeitada.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

Inicialmente, em se tratando de agravo de instrumento que desafia decisão que versa sobre tutela de urgência, a matéria devolvida a este órgão recursal diz respeito à verificação da presença dos requisitos autorizadores da medida.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, reza verbum ad verbo o artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse contexto, explica Humberto Theodoro Junior:

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo.

[...]

Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar às circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita eficaz atuação do provimento final do processo. O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Pondera, nessa trilha, Fredie Didier Jr:

"a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora)."(DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil - v. 2: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015).

Não vislumbro a presença da probabilidade do direito, sobretudo porque a medida pleiteada pela agravante é gravosa e depende de prova robusta da alegada copropriedade sobre o imóvel em questão, motivo pelo qual assim como entendeu o Juízo de origem considero necessária a instrução processual.

Ademais, para que seja deferida medida de tal natureza considero necessária a prévia manifestação do requerido (ora agravado), a fim de possibilitar a formação do convencimento do magistrado.

Com efeito, presente recurso pretende reformar a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que os requisitos legais para tal concessão não estavam presentes.

Aduziu o Juízo de origem, em síntese, que não se verifica a presença da probabilidade do direito, notadamente porque a agravante pretende o reconhecimento da copropriedade sobre o imóvel objeto da controvérsia e indenização pelos frutos não repassados ao longo dos anos.

Consignou, ainda, que tal pretensão demanda instrução processual, não sendo possível, em sede de cognição sumária, determinar que o locatário do imóvel passe a depositar em Juízo os aluguéis devidos até então ao agravado.

Por fim, concluiu o Juízo de origem que a sentença proferida no processo nº 0006561-80.2003.8.14.0301, distribuído à 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que declarou nulo negócio jurídico de alienação, não adentrou no mérito da copropriedade, baseando-se exclusivamente na inobservância de formalidade essencial à época, qual seja, a outorga uxória, independentemente do regime de bens.

Desta forma, conforme já explicitado, a gravidade da medida pleiteada pela agravante depende de prévia instrução processual, conforme entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 273 CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer, demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida, mormente quando a questão posta em Juízo requer maior dilação probatória. (TJ-MG - AI: 10329140012454001 MG , Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 19/05/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Agravo de instrumento improvido. (TJ-SP - AI: 20324504020158260000 SP 2032450-40.2015.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 18/06/2015, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO. Necessidade de dilação probatória à formação da verossimilhança nas alegações da agravante. Ausência dos pressupostos previstos no artigo 273 do CPC. Manutenção da decisão. Possibilidade de revisão do pedido de antecipação de tutela a qualquer momento. Precedentes desta corte. Indeferimento mantido. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70065979783 RS , Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 06/08/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/08/2015)

Outrossim, quanto ao risco alegado, igualmente não o vislumbro, pois verifico que a Agravante requer a indenização de frutos em razão da alegada copropriedade sobre o imóvel desde o ano de 1999, portanto, há mais de 23 anos.

Também, não vislumbro o risco alegado, pois não há receio de alienação do bem imóvel que justifique a concessão da tutela recursal para o bloqueio da matrícula do imóvel.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2024